Tribunal: TJMT
Processo: 1041184-80.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041184-80.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 496.328.761-72 (AGRAVANTE), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA –

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA AFERIÇÃO DO CONSUMO – NÃO COMPROVAÇÃO
– DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

1. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO
interposto por LUIS FFERNANDO DE OLIVEIRA
contra a decisão que, à manifesta inadmissibilidade, não conheceu do Recurso de Apelação Cível no
1041184-80.2018.8.11.0041, por concluir que “
a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora do autor/apelante (cf. id.
no 153137179)

O agravante expõe sobre a impossibilidade de julgamento monocrático, uma vez que nos termos do que estabelece o art. 932 do CPC, trata-se de exceção à regra, seu uso indiscriminado representa ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal, reedita os argumentos usados em seu apelo sustentando que as cobranças dos débitos oriundos do procedimento de recuperação de consumo são ilegais, uma vez que “
a Agravada agiu de forma leviano e arbitrário, alterando no laudo de inspeção realizado no dia 12/08/2014, sem qualquer comunicado ou solicitação para o acompanhamento do Agravante, sendo somente informada no dia 14/08/08, através da Carta de Protocolo de documentos, com data de envio dia 14/08/2014 e recebida na mesma data, a qual informa que a empresa ENERGISA constatou uma SUPOSTA irregularidade na medição (interferência no registro correto do consumo de energia) sem maiores esclarecimentos ou se quer informações sobre o período a qual se referiam
.

Sustenta que, “
o referido laudo ora realizado não periciou o medidor que ocasionou as cobranças abusivas efetuadas pelo Agravado, a qual expediu até o mês agosto de 2018, faturas que NUNCA coincidiram com o consumo real do Agrado, inclusive a fatura de recuperação de energia (consumo pretérito) no valor de R$ 8.821,08 (oito mil, oitocentos e vinte um reais e oito centavos) com vencimento para o dia 13/03/2016”.

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso,

a fim de prover o Recurso de Apelação, nos termos das Contrarrazões ofertadas pelo agravante (sic – cf. Id. no 157299166 - Pág. 14).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. 160645691).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento colegiado.

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ é
“permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015”
, sendo que “
eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno”
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.008.073/MG).

A propósito:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, III, C/C O ART. 1.021, § 1o, AMBOS DO CPC/2015. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno. 4. Agravo interno não conhecido” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 8/8/2022, DJe de 10/8/2022).

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SINGULAR. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. (...) 1. O relator está autorizado a decidir singularmente recurso (artigo 932, do Código de Processo Civil de 2015, antigo 557). Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado competente, em sede de agravo interno” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.894.750/SP – Rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 29/11/2021, DJe de 1/12/2021).

Quanto ao mérito do Agravo Interno, verifico que a r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível no 1041184-80.2018.8.11.0041 sob os seguintes fundamentos

“Na presente ação, o autor questiona as faturas dos meses de novembro/2016 a julho/2017. Afirma que o seu consumo médio de energia sempre girou em terno de 350 a 600 kw/mês, porém, subitamente, após a troca imotivada do medidor de sua residência, a fatura de energia de sua UC no 6/313350-1 passou a indicar consumo de 1070 a 1630 kw/mês, montante muito superior ao seu consumo médio mensal regular, fato que causou espanto já que não houve qualquer mudança em seu cotidiano. Em reforço, questiona a regularidade das inspeções feitas nos medidores de sua residência, sinalizando que quando “da retirada do equipamento não houve acompanhamento pelo Requerente como determina a ANEEL, e nem mesmo as devidas notificações para a realização da suposta inspeção”.

Pois bem. Sobre o caso, é incontroverso que no dia 18.08.2014 a ré/apelada Energisa realizou inspeção no medidor da UC no 6/313350-1 do autor/apelante e que, naquele mesmo ato, efetuou a troca do aparelho por ter constatado irregularidade no equipamento, tudo detalhadamente discriminado no TOI no 419025 (cf. Id. no 126527293 – Pág. 3); daí sucedeu que, em 14.11.2015, a Concessionária/ré realizou uma nova inspeção no medidor instalado no ano de 2014 na UC do autor, constatando outra irregularidade, esta especificada no TOI no 555524, daí porque, mais uma vez, realizou a troca do equipamento (cf. Id. no 126527292).

A prova dos autos, mais especificamente a perícia judicial realizada no medidor em funcionamento na residência do autor, realmente não demonstra a ocorrência da leitura errada do consumo de energia da UC do autor durante o período questionado (novembro/2016 a julho/2017). Em termos mais claros, os elementos probatórios não amparam a tese autoral do caráter irregular da medição de consumo da energia, tudo levando a crer que o aumento mensal verificado ao longo do tempo seja mesmo consequência direta da troca dos medidores adulterados por medidores aptos à aferir o real consumo de energia da residência.

É certo que autor e ré se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, sendo plenamente aplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor, sendo certo também que o art. 6o, VIII, desse diploma brada que é direito básico do consumidor a “facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, quando, a critério do juiz”, sempre quando estiverem presentes dois requisitos alternativos: (I) a verossimilhança da alegação do consumidor ou (II) a demonstração de sua hipossuficiência, compreendendo, nesse termo, não o aspecto puramente econômico/financeiro, mas, sim, e principalmente, aquele relativo à dificuldade ou impossibilidade do consumidor de produzir as provas necessárias à sua pretensão.

Porém, o espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; em outras palavras, a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória inexoravelmente, ou de situá-lo em posição processual passiva ou inativa em que absolutamente todos os encargos probantes sejam lançados sobre os ombros do adversário, conforme, aliás, ocorreu no presente caso.

O faturamento do consumo de energia elétrica, tratando-se de prestação de serviço público, goza de presunção relativa de veracidade e legalidade, o que é inerente ao ato administrativo emanado do Poder Público; por óbvio, admite-se que essa presunção possa ceder diante de elementos que contrariem sua credibilidade, demonstrando, e.g., a existência de alguma modalidade de irregularidade no faturamento do serviço.

No caso, realmente não se verifica qualquer indício capaz de afastar a presunção de veracidade ínsita às faturas impugnadas, e não há como saber, à luz do conjunto probatório, se o consumo da UC do autor/apelante não corresponde aos valores impugnados, porquanto é marcante a falta de novas informações sobre esse aspecto, não podendo admitir, para fins probatórios, a mera alegação da parte recorrente de que “somente após a intervenção houve o aumento exorbitante dos valores” (sic – Id. no 126527246 – Pág. 4); por outo lado, os documentos apresentados pela ENERGISA/ré mostram a correta prestação do serviço (cf. Id. no 126527279), e, de igual modo, o laudo pericial produzido em Juízo demonstra que o medidor ora instalado na UC do apelante, agora, encontra-se em perfeito estado de funcionamento para aferir o consumo exato da UC do autor/apelante, daí porque inviável outra conclusão a não ser de regularidade da fatura e da cobrança, até porque não haveria outra forma de a Concessionária de Serviço Público comprovar a regularidade do serviço.

Enfim, por mais que o consumo lido seja teoricamente incompatível com as condições materiais do autor, inexiste nos autos elementos objetivos que permitam afastar a presunção de veracidade do faturamento, de modo que a alegação de que houve erro de leitura da energia consumida se pauta por mera ilação subjetiva.

(...)

Portanto, considerando que a cobrança é feita com base em dados obtidos objetivamente por equipamento específico à medição, e que não foram encontrados defeitos no equipamento, e, ainda, que há presunção de veracidade do faturamento e, por fim, que não há outros dados informativos que mostrem qualquer irregularidade da medição, não há como reconhecer e declarar que houve falha na prestação de serviço ou erro no faturamento mensal da unidade consumidora do autor/apelante.

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição da tese de possibilidade de recolhimento de custas ao final a despeito da expressa vedação legal, já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023